Tribunal: TJSP
Processo: 1014574-78.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
VOTO No 44133

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Ocorrência. Equívoco no dispositivo do v. acórdão que mencionou o termo inicial dos juros de mora da obrigação principal corresponderia a data do trânsito em julgado do acórdão. Data do trânsito em julgado a partir da qual incidirão apenas os juros de mora referentes aos honorários advocatícios, mantida a data da citação como termo dos juros

Ementa:
VOTO No 44133

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Ocorrência. Equívoco no dispositivo do v. acórdão que mencionou o termo inicial dos juros de mora da obrigação principal corresponderia a data do trânsito em julgado do acórdão. Data do trânsito em julgado a partir da qual incidirão apenas os juros de mora referentes aos honorários advocatícios, mantida a data da citação como termo dos juros de mora em relação a obrigação principal.

Embargos acolhidos para sanar o erro material.